Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. ADESÃO ANTERIOR À LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 952/STJ). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO DA SEGURADA PELA ADAPTAÇÃO. JUSTIFICATIVA PARA O ÍNDICE DE REAJUSTE. CLAREZA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação em ação de revisão de reajuste contratual cumulada com pedido de antecipação de tutela, cuja sentença julgou procedentes os pedidos para limitar o reajuste aplicado em 2021 a 25% do valor devido em 2020, condenando a requerida a devolver as diferenças pagas com acréscimo de correção a contar do pagamento e juros a contar da citação. 1.1. Em suas razões de apelação, a ré, Na apelação, a ré argumenta que o reajuste está de acordo com as cláusulas contratuais do plano contratado e anuído pelas partes. Aduz que o plano de saúde foi firmado antes da vigência da Lei no 9.656/1998, sendo as regras de reajuste estabelecidas em cada contrato, o que acontece no presente caso.
2. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 469 do STJ.
3. De acordo com o artigo 35, da Lei no 9.656/1998, aplicar-se-á as disposições desta lei aos contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurados aos consumidores com contrato anteriores, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação no Tema 952 (REsp no 1.568.244/RJ) de que, “no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”
4. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado ter ocorrido a citada adaptação pelo autor, ora apelado, aos termos da Lei no 9.656/1998, motivo pelo qual as disposições estabelecidas no contrato de adesão ao seguro de saúde individual disposto nos autos, deverão ser observadas a fim de verificar a possibilidade (ou não) do reajuste de valor das contribuições.
5. No caso, a ré/apelante não informou ao autor o percentual de reajuste à luz das disposições contratuais pertinentes. Assim, em que pese a cláusula que prevê reajuste não ser, por si só, abusiva, constata-se que os requisitos para a validade formal da cláusula que permite o reajuste das parcelas, não foram devidamente atendidos. 5.1. Portanto, ausente a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do artigo 373, II, CPC, a abusividade do reajuste, presumidamente em função da mudança de faixa etária, deve ser reconhecida.
6. Constatada a abusividade do reajuste aplicado à mensalidade do autor, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da operadora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Apelação improvida.